Tribunal: TJES
Processo: 0001380-51.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001380-51.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIEL ALVES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 329 E
ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal que pune que, opõe “à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.” O aludido dispositivo legal exige para a configuração do crime de resistência o emprego de violência ou ameaça, o que denomina a doutrina de resistência ativa. Por outro lado, não se configura o referido crime a mera fuga ou quando o réu se debate para evitar a prisão (resistência passiva).

2. Autoria e materialidade do crime previsto no artigo 329 do Código Penal devidamente evidenciadas.

3. “A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da ́actio libera in causa ́, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal)” (TJ-DF 07005114520208070014 1419473, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2022).

4. O crime de dano qualificado contra o patrimônio público somente se caracteriza quando demonstrado o dolo específico do agente, quanto à intenção direcionada em "destruir, inutilizar ou deteriorar" o patrimônio público ou de empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista.

5. Autoria e materialidade do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, III do Código Penal são indenes de dúvidas.

6. Apesar de recorrente, em interrogatório judicial ter negado os fatos, contextualizado o seu estado de ânimo em razão de uma discussão ocorrida com a vítima e, em especial, com seu filho, certo é que o conjunto probatório é apto a demonstrar não só a resistência praticada, mas também a sua intenção deliberada de causar danos no cofre da viatura.

7. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo, de ofício.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto ao Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
MARCIEL ALVES PINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo incurso nas sanções do artigo 329, caput, e do artigo 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal, a 09 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, absolvê-lo do crime imputado no art. 129, §9º, do Código Penal e para julgar extinta a punibilidade em seu favor, quanto ao delito previsto no art. 147, também do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

A Defesa, ao apresentar as razões recusais, pugna pela absolvição do recorrente, artigo 329,
caput
, do Código Penal, por ausência de dolo, motivada pela ingestão de bebida alcoólica e do artigo 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela imposição de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
MARCIEL ALVES PINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo incurso nas sanções do artigo 329, caput, e do artigo 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal, à pena de 09 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, absolvê-lo do crime imputado no art. 129, §9º, do Código Penal e para julgar extinta a punibilidade em seu favor, quanto ao delito previsto no art. 147, também do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

A Defesa, ao apresentar as razões recusais, pugna pela absolvição do recorrente, artigo 329,
caput
, do Código Penal, por ausência de dolo, motivada pela ingestão de bebida alcoólica e do artigo 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela imposição de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização consta da peça acusatória que:

(...) no dia 06 de marco de 2017, por volta das 15h, na Rua Pedro Araújo, Vila do Riacho, [Município de Aracruz], o denunciado (...) ofendeu a integridade física de sua companheira, Ana Paula Pereira, com socos no peito e queixo, mordendo seu braço e causando as lesões descritas no laudo de fls. 42.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ameaçou a vítima Ana Paula Pereira e seu filho Ítalo, dizendo que os mataria, com um facão nas mãos.

Acionada a polícia, no mesmo dia, horário e local, o denunciado resistiu, mediante violência, ordem legal de prisão, agredindo os militares Diego de Freitas Fernandes e Sd. Osmar Meireles da Silva, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de fls. 36/39.

No mesmo dia, durante o trajeto até delegacia, no interior do veículo público, o denunciado danificou o "cofre" da viatura, conforme fotografia de fl. 29.

No dia dos fatos, o denunciado chegou em casa apresentando sinais de embriaguez e passou a quebrar os pertences do casal. Em seguida, iniciou agressões contra a vítima Ana Paula, sua companheira, desferindo socos no peito e queixo da vítima, mordendo-a no braço direito e causando as lesões de fls. 42.

Diante do ocorrido, o filho da vítima interferiu nas agressões e acionou a polícia, tendo o denunciado apanhado um facão, com o qual passou a ameaçar a vítima Ana Paula e o filho, dizendo que os mataria. A polícia compareceu ao local e o denunciado se opôs s ordem de prisão, resistindo a ação policial com violência, fazendo uso de um pedaço de madeira com pregos, lesionando a vítima Sd. Diego de Freitas Fernandes no antebraço e joelho, enquanto Sd. Osmar Meireles da Silva foi lesionado no joelho, consoante laudos de lesões de fls. 36/39.

No trajeto até delegacia, o denunciado desferiu diversos chutes no veículo, danificando o "cofre" da viatura, rachando a parte interna e causando dano ao patrimônio público, conforme fotografia de fl. 28.

Conforme já mencionado, o recorrente foi condenado pela prática dos artigos 329,
caput
, e 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal, absolvido do crime imputado no art. 129, §9º, do Código Penal e teve extinta a sua punibilidade quanto ao delito previsto no art. 147, também do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, em razão da ocorrência da prescrição.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal,
in casu
, absolvição do recorrente, do crime previsto no artigo 329,
caput
, do Código Penal, por ausência de dolo, motivada pela ingestão de bebida alcoólica e do delito sediado no artigo 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela imposição de regime de cumprimento de pena menos gravoso.

Pois bem.

I.
DA TESE ABSOLUTÓRIA:

DO CRIME DE
RESISTÊNCIA:

O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal que pune que, opõe “à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.”

O aludido dispositivo legal exige para a configuração do crime de resistência o emprego de violência ou ameaça, o que denomina a doutrina de resistência ativa. Por outro lado, não se configura o referido crime a mera fuga ou quando o réu se debate para evitar a prisão (resistência passiva).

No caso dos autos, a
materialidade
e a
autoria
do crime previsto no artigo 329 do Código Penal são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado e pela prova oral coligida nos autos.

Os depoimentos prestados,
em juízo
, pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência foram seguros e firmes quanto à resistência à ordem de prisão, o emprego de violência, tendo sido necessário o uso progressivo da força, imobilização e emprego de algemas para que a mesma fosse efetivada.

Do mesmo modo, a testemunha Ana Paula Pereira,
em juízo
, afirmou que: “que o acusado ficou muito doido querendo cortar todo mundo (...);
que viu o réu descumprindo a ordem dos policiais
.

Noutro giro, diferentemente do que alega a Defesa, devo consignar que a ingestão voluntária de bebida alcoólica não tem o condão de afastar o dolo da conduta.

Nesse sentido: “A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da ́actio libera in causa ́, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal)” (TJ-DF 07005114520208070014 1419473, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2022).

Descabida, portanto, a tese absolutória quanto ao crime sediado artigo 329 do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da condenação.

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO:

Prosseguindo. O crime de dano qualificado contra o patrimônio público somente se caracteriza quando demonstrado o dolo específico do agente, quanto à intenção direcionada em "destruir, inutilizar ou deteriorar" o patrimônio público ou de empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista.

No caso dos autos, a
materialidade
do crime de dano qualificado é indene de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Pericial e pelas fotografias acostadas nos autos que demonstram que a lateral e o teto do cofre da viatura da polícia foram danificados.

Do mesmo modo, a
autoria
pode ser evidenciada pelas provas testemunhais produzidas durante a instrução.

A testemunha PMES Diego de Freitas Fernandes, após ter acesso as fotos constantes dos autos, confirmou,
em juízo
, que, no dia dos fatos, o recorrente estava visivelmente alterado,
se debatendo
e chutando
durante todo o percurso até a Delegacia de Polícia.

Essa alteração de comportamento também foi narrado,
em juízo
, pelas testemunhas Ana Paula Pereira e PMES Osmar Meireles da Silva.

Apesar de recorrente, em
interrogatório judicial
ter negado os fatos, contextualizado o seu estado de ânimo em razão de uma discussão ocorrida com a vítima e, em especial, com seu filho, certo é que o conjunto probatório é apto a demonstrar não só a resistência praticada, mas também a sua intenção deliberada de causar danos no cofre da viatura.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Luciano Guimarães Nunes (OAB/ES 27.415), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

De ofício, arbitro honorários em favor de advogado dativo, conforme fundamentação constante neste voto.

É como voto.